Tribunal: CARF
Processo: 11634.720070/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2006
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não provada a violação das disposições dos artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade dos lançamentos formalizados por meio do Auto de Infração.
Não há que se falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida. Não restou comprovada nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no RPAF.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram a determinada conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do contribuinte.
PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE ARBITRAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO.
Na hipótese dos autos a autoridade fiscal não apontou para a imprestabilidade da escrituração contábil ou qualquer outra hipótese ensejadora do arbitramento do lucro. Não se confunde a ausência de comprovação de depósitos com imprestabilidade da documentação fiscal e contábil.
AUTUAÇÃO. SIMPLES. EXCLUSÃO POSTERIOR.
Descabe analisar argumentos baseados em consequências de exclusão da empresa do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte ­ Simples, se a atuação se deu nessa mesma sistemática e em período precedente à exclusão.
INCONSTITUCIONALIDADE
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade das normas tributárias regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita com base nos valores depositados em conta bancária para os quais a contribuinte titular, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SÚMULA 182 DO TFR. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM LANÇAMENTOS RELATIVOS A FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A Súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos, tendo sido editada antes do ano de 1988 e por reportar­se à legislação então vigente, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em lançamentos fundados em lei editada após aquela data.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS SELIC. SUMULA CARF N. 108.
De acordo com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da estreita relação de causa e efeito.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720070/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.828 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
CARLOS MARCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2006
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não provada a violação das disposições dos artigos 10 e 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade dos lançamentos
formalizados por meio do Auto de Infração.
Não há que se falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por
pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o
conhecimento da infração cometida. Não restou comprovada nenhuma das
hipóteses de nulidade previstas no RPAF.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os
motivos que o levaram a determinada conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não
teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE ARBITRAMENTO. NÃO
ACOLHIMENTO.
Na hipótese dos autos a autoridade fiscal não apontou para a imprestabilidade
da escrituração contábil ou qualquer outra hipótese ensejadora do arbitramento
do lucro. Não se confunde a ausência de comprovação de depósitos com
imprestabilidade da documentação fiscal e contábil.
AUTUAÇÃO. SIMPLES. EXCLUSÃO POSTERIOR.
Descabe analisar argumentos baseados em consequências de exclusão da
empresa do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720070/2011-17
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples, se a atuação se
deu nessa mesma sistemática e em período precedente à exclusão.
INCONSTITUCIONALIDADE
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a
apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade das normas
tributárias regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
receita com base nos valores depositados em conta bancária para os quais a
contribuinte titular, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
SÚMULA 182 DO TFR. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM
LANÇAMENTOS RELATIVOS A FATOS GERADORES OCORRIDOS
SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A Súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos, tendo sido editada antes do
ano de 1988 e por reportar-se à legislação então vigente, não serve como
parâmetro para decisões a serem proferidas em lançamentos fundados em lei
editada após aquela data.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de
ser recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
JUROS SELIC. SUMULA CARF N. 108.
De acordo com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal
em face da estreita relação de causa e efeito.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR, que julgou improcedente
a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls. 257/299, lavrado
com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, e INSS, do
SIMPLES, referentes ao Período de apuração de 01/04/2006 a 31/12/2006, no valor histórico de
R$ 1.334.642,64.
Segundo consta no termo de fiscalização, o contribuinte teria omitido receitas no
período fiscalizado, as quais somadas às receitas declaradas, resultariam na ultrapassagem do
teto do Simples, o que motivou a exclusão do sujeito passivo do regime de tributação
simplificada e à lavratura do presente Auto de Infração.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 303/315) o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alegou que o crédito tributário não poderia ser exigido, tendo em vista que
o Impugnante apresentou manifestação de inconformidade à sua exclusão
do SIMPLES, cuja análise ainda encontra-se pendente, bem como que a
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

referida manifestação possui efeito suspensivo, nos termos do art. 23 da
Instrução Normativa n.o 608/06 c/c inciso III do art. 151 do CTN;
b) Que conforme determina o art. 179 da Carta Magna, cabe à União garantir
às pequenas empresas o tratamento jurídico diferenciado, incentivando-as
mediante a redução da já elevadíssima carga tributária, e que somente no
caso do Impugnante são mais de 100 empregos diretos gerados pelos
incentivos fiscais que lhe são constitucionalmente garantidos;
c) Que o Impugnante jamais deixou de fazer jus à condição de microempresa,
e jamais ultrapassou o limite de R$ 2.400.000,00, e que os Atos
Declaratórios Executivos impugnados em momento algum demonstram os
motivos pelos quais o Impugnante foi excluído do SIMPLES;
d) Que o crédito tributário objeto do presente lançamento, referente ao
exercício de 2006, é praticamente igual ao valor total das receitas auferidas
pelo Impugnante nos exercícios de 2006 e 2007 somados, o que revela a
desproporcionalidade da autuação, e na redução da capacidade competitiva
do Impugnante;
e) Que inexistem movimentações que representam receita e que não foram
escrituradas! Eventuais movimentações "não escrituradas" não o foram
justamente pelo fato de não representarem fatos geradores de tributos;
f) Que a jurisprudência se posiciona no sentido de que são ilegítimos os
lançamentos efetuados unicamente com base em movimentações
financeiras, como ocorreu no presente caso;
g) Por fim, que a multa aplicada não merece prosperar, já que absolutamente
confiscatória, posto que ela equivale a mais de 50% da receita da
Impugnante no ano de 2006.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba/PR, proferiu o Acórdão n.o 06-33.783 (fls. 427/440) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
AUTUAÇÃO. SIMPLES. EXCLUSÃO POSTERIOR.
Descabe analisar argumentos baseados em consequências de exclusão da
empresa do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples, se a atuação se
deu nessa mesma sistemática e em período precedente à exclusão.
OITIVA DE TESTEMUNHAS. JULGAMENTO NA DRJ. SUSTENTAÇÃO
ORAL.
Indefere-se o pedido para oitiva de testemunhas e de sustentação oral por
ocasião do julgamento na primeira instância do contencioso administrativo
fiscal, por falta de previsão legal.
NOVAS PROVAS.
As provas devem ser apresentadas junto com a impugnação, precluindo o
direito de a interessada fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade
por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou
no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM
NÃO FOI COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante
documentação hábil e idônea que fossem valores isentos, já oferecidos à
tributação, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte ou de outra
origem justificada.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
SÚMULA 182 DO TFR. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM
LANÇAMENTOS RELATIVOS A FATOS GERADORES OCORRIDOS
SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A Súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos, tendo sido editada antes do
ano de 1988 e por reportar-se à legislação então vigente, não serve como
parâmetro para decisões a serem proferidas em lançamentos fundados em lei
editada após aquela data.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de
ser recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora constantes dos autos foram calculados incidindo sobre o
imposto/contribuições, não tendo incidido sobre a multa de ofício aplicada.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS, CSLL E INSS - SIMPLES.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ afastou a alegação de nulidade do lançamento, tendo em vista
que, nos termos do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72, somente são nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, o que não foi o caso, e as decisões proferidas com preterição do direito
de defesa, o que, por suposto, somente pode ocorrer em fase posterior à lavratura do Auto de
Infração.
Posteriormente, salientou que os atos que resultaram na exclusão do sujeito
passivo do regime simplificado somente se deram nos meses de janeiro e julho de 2007, ou seja,
após os fatos geradores objeto do presente lançamento, que foi realizado considerando o
contribuinte como enquadrado no regime do Simples, de modo que toda argumentação
expendida acerca de suspensão de exigibilidade, de falta de julgamento da exclusão, de excessiva
carga tributária fora do Simples, falência etc., cai no vazio.
Dito isso, afirmou que o presente lançamento foi realizado com base na presunção
de omissão de receitas de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430/96, tendo em vista a constatação de
depósitos sem origem comprovada. Ademais, salientou que o que se tributa não são os depósitos
bancários como tais considerados, mas sim a omissão de receitas ou rendimentos que eles
representam.
Aduziu que, sendo presunção relativa, caberia ao sujeito passivo comprovar a
origem dos referidos depósitos, bem como se tais valores referem-se a receitas não tributáveis,
isentos ou que pertencessem a terceiros, ou outra justificativa que elidisse a autuação, o que não
foi feito no caso das receitas consideradas para lavratura do lançamento. Ressaltou ainda que, no
âmbito dos procedimentos de fiscalização, os depósitos em que houve efetiva comprovação
foram excluídos da caracterização de omissão de receitas.
Por fim, sustentou que a aplicação da multa se deu nos exatos termos em que
determina a legislação, e que as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pelo sujeito
passivo fogem à competência daquele órgão julgador, razão pela qual foram desconsideradas.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
558/575), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Alegou que a presunção de que trata o presente lançamento seria iuris
tantum, e que por isso caberia prova em sentido contrário, e que por isso a
decisão recorrida seria absolutamente nula, na medida em que negou o
pedido de oitiva de testemunha e de juntada posterior de documentos
probatórios, cerceando o direito de defesa do Recorrente; e
b) Que o fato de o lançamento ter sido realizado apenas e tão somente com
base em depósitos bancários fragiliza-o sobremaneira, já que até poderia,
diante da ausência de documentos suscitada na decisão recorrida, ter sido
realizado com base em arbitramento de lucro e não apenas com base em
toda a movimentação bancária, o qual, neste particular, revela-se mais
gravoso ao contribuinte

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Preliminarmente, inova o Recorrente ao alegar nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da juntada posterior de provas bem
como da não conversão em diligência. Não assiste razão à Recorrente.
O Decreto n. 70.235/72 que regula o processo Administrativo Fiscal em seu art.
16, §4o estabelece a regra geral de preclusão do direito de prova juntamente com a impugnação,
estabelecendo exceções que permitiriam a juntada posterior de novos elementos de prova.
Tal dispositivo legal tem sido interpretado por este relator, de forma a se garantir
eficiência e a busca da verdade material, ponderando-se cada caso concreto e o efetivo diálogo
com a decisão recorrida.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

No caso concreto, tal pleito é absolutamente genérico, assim como o pedido de
conversão em diligência. Oportuno ressaltar, ainda, que até o presente momento, mais de 10 anos
após a intimação do respectivo lançamento, nenhum elemento adicional de prova foi juntado.
Necessário ressaltar ainda que a diligência não se presta a substituir a parte na sua
atividade de produção de prova.
A diligência é faculdade do julgador e que apenas deve ser exercida quando existir
alguma dúvida que não seja possível de ser sanada de pronto. As provas constantes dos autos
foram suficientes para formação da convicção de mérito do julgador da lide.
Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 163 do CARF, de aplicação
vinculante:

Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, não acolho a preliminar de nulidade suscitada.
No que se refere à alegação de que o lançamento poderia ocorrer através de
arbitramento, que seria mais favorável ao contribuinte, em que pese tenha sido alegada no
mérito, tratarei como matéria preliminar pois potencialmente poderia acarretar na nulidade do
lançamento. Entretanto, melhor sorte não assiste ao Recorrente que apresenta mais uma alegação
genérica e sem fundamento.
Na hipótese dos autos a autoridade fiscal não apontou para a imprestabilidade da
escrituração contábil ou qualquer outra hipótese ensejadora do arbitramento do lucro. O
contribuinte apresentou sua escrituração contábil e fiscal, entretanto, no curso do procedimento
fiscalizatório a autoridade fiscal identificou depósitos de origem não comprovada e intimou o
contribuinte repetidamente para comprovar as respectivas origens. Entretanto, o próprio
contribuinte assumiu inexistirem os respectivos documentos contábeis e fiscais e apresentou
documentos (conhecimentos de transporte) que não são hábeis a comprovar a referida
movimentação bancária.
Outrossim, o autuante teve o cuidado de excluir da base tributável uma série de
movimentos como devoluções, estornos e lançamentos abaixo de 400,00. Apenas ao final apurou
a omissão de receitas e procedeu ao lançamento na forma de tributação escolhida pelo
contribuinte para este exercício, qual seja, o do antigo SIMPLES FEDERAL que tributa a receita
bruta do contribuinte.
Assim, trata-se de mais uma alegação genérica, protelatória e sem qualquer
fundamento fático ou jurídico. Neste ponto também não acolho o Recurso.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, com exceção de uma alegação de nulidade da decisão recorrida e o fundamento
acima relatado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:
Voto
1 Preliminar de nulidade.
14. É pleiteada a nulidade ao argumento de que a autuação só poderia ter sido efetuada
depois de julgada definitiva sua exclusão do Simples; porque como microempresa faz
jus ao tratamento diferenciado previsto constitucionalmente; porque lhe foi imputada
carga tributária onerosa e confiscatória nesta autuação fiscal; porque seria inválido
lançamento realizado com base exclusivamente em movimentações financeiras; e
também requer nulidade da multa de ofício de 75% aplicada, que considera
confiscatória.
15. Não tem razão o litigante.
16. Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio. (Grifou-se)
17. Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade de auto de infração que se insere na categoria de ato ou termo , quando esse
auto for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). A nulidade por preterição do
direito de defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada
quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente
pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
18. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Caso não
influam na solução do litígio, também prescindirão de saneamento.
2 Exclusões da empresa do Simples e a presente autuação fiscal.
19. Conforme págs. 425/426, a empresa optou pelo regime do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte – Simples, também chamado de Simples Federal, a partir de 02/01/1998; e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, também chamado Simples Nacional, no qual foi
automaticamente admitida, quando do encerramento do Simples Federal em 30/06/2007
e criação do Simples Nacional em 01/07/2007.
20. A partir do recebimento do termo de Início de Ação Fiscal em 18/10/2010, foi
objeto de ação fiscal, na qual se identificou créditos/depósitos de valores em contas
bancárias mantidas pelo contribuinte em instituições financeiros, em relação aos quais,
mesmo intimado e reintimado a justificar, não logrou esclarecer ou comprovar as
origens; tais valores, por presunção legal que se comentará adiante neste voto, foram
presumidos como receita omitida, dado que as contas bancárias não figuravam na
escrituração do contribuinte e os valores desses depósitos recebidos durante o ano-
calendário 2006, foram aproximadamente cinco vezes o valor das receitas que a
empresa declarou à Receita Federal e em relação às quais recolheu tributos pelo
Simples, no qual estava enquadrada.
21. Conforme consta à pág 232, o valor das receitas omitidas em 2006 foi de R$
3.067.780,84, o que somado à receita declarada de R$ 686.260,00, perfaz um total de
R$ 3.754.040,84 de receita bruta para o ano-calendário 2006, objeto do presente
processo que se analisa.
22. Neste ano, o limite de receita bruta permitido ao Simples era de R$ 240.000,00 para
microempresa e de R$ 2.400.000,00 para empresa de pequeno porte, conforme Lei no
9.317, de 1996, com as alterações pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
23. Assim que a fiscalização fez essa constatação, foram emitidos os ADEs no 24 e 25,
ambos de 8 de abril de 2011, que o litigante menciona e cujas cópias anexou às págs.
333/334:
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

a. ADE no 24, exclui a empresa do Simples Federal, a partir de 01/01/2007, por ter
excedido o limite de R$ 2.400.000,00 de receita bruta, em 2006 e cita a legislação
pertinente;
b. ADE no 25, exclui a empresa do Simples Nacional, a partir de 01/07/2007, por ter
excedido o limite de R$ 2.400.000,00 de receita bruta, em 2006 e cita a legislação
pertinente a esse regime.
24. Pelo exposto fica evidente que a exclusão da empresa do Simples foi posterior aos
fatos geradores autuado no presente processo, autuação essa que se procedeu
exatamente no regime do Simples Federal, então vigente.
25. Por isso, toda argumentação expendida acerca de suspensão de exigibilidade, de
falta de julgamento da exclusão, de excessiva carga tributária fora do Simples, falência
etc, cai no vazio – para o período deste processo a empresa permaneceu no Simples
Federal e nesse regime foi autuada.
3 Omissão de Receita. Depósitos bancários de origem não esclarecida.
26. Diz ser inválido lançamento realizado com base exclusivamente em movimentações
financeiras conforme entendimento do Conselho de Contribuintes; afirma que inexistem
movimentações que representem receita e que não tenham sido escriturada; invoca a
Súmula no 182 do TFR e requer, se não considerado nulo o auto de infração, que se
excluam os valores que não sejam efetivamente receitas.
27. Primeiramente, não há como identificar valores dos depósitos/créditos que não se
caracterizem em valores recebidos e cuja origem não identificou, dado que, conforme
pág. 232, o autuante explicou que excluiu da autuação por omissão de receitas um
montante de R$ 1.282.296,79, que entendeu como depósitos/créditos justificados; e na
impugnação, o litigante não juntou sequer um elemento ou documento comprobatório
acerca dos valores autuados.
28. Quanto à não escrituração da movimentação bancária, as págs. 154/156 evidenciam
esta falha.
29. A presente exigência tem como fundamento a presunção legal de omissão de
receitas prevista no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
30. Esclareça-se que, nessa forma de apuração, o que se tributa não são os depósitos
bancários como tais considerados, mas sim a omissão de receitas ou rendimentos que
eles representam. Os depósitos são, na verdade, apenas a forma, o sinal de
exteriorização pelo qual se manifesta a omissão de receitas objeto da tributação, porque
não satisfatoriamente comprovada a origem financeira dos recursos.
31. Conforme se depreende do texto legal, trata-se de presunção legal juris tantum, que
autoriza a caracterização de omissão de receita. É a própria lei que determina que os
depósitos bancários, de origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de
rendimentos, e não meros indícios de omissão. A presunção em favor do Fisco transfere
ao contribuinte o ônus da prova.
32. Primeiramente, veja-se o que determina a legislação pertinente, Lei no 9.430, de
1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(...)
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
33. Convém deixar claro que o autuante explicou no TVF que foram excluídas dos
depósitos bancários aqueles que foram justificados como cheques devolvidos, estornos
(pág. 232).
34. É oportuno um rápido histórico da legislação vigente sobre a tributação de depósitos
bancários, a fim de aclarar a evolução do ordenamento jurídico que regeu, e rege, a
matéria tributária objeto do presente lançamento.
35. A Lei no 8.021, de 14 de abril de 1990, determinou:
“Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Grifou-se.) ”
36. À vista de tais regras, tem-se que os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados
com base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte; a omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos
depósitos bancários injustificados, desde que apurados os citados dispêndios e que este
fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
37. A partir de 1997, entretanto, o assunto em tela passou a ser disciplinado de forma
diferente do previsto na Lei n.o 8.021, de1990: foi promulgada a já transcrita Lei n.o
9.430, de 1996, que no art. 42, e 88, XVIII, com a alteração do art. 4o da Lei no 9.481,
de 13 de agosto de 1997, que, conforme art. 150, III da Constituição Federal de 05 de
outubro de 1988 CF, de 1988 c/c o art. 105 do CTN, aplica-se aos fatos geradores
futuros ou pendentes ocorridos a partir de 01/01/1997, e que revogou a o §5.o do art. 6.o
da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990.
38. Dessa forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal
de omissão de rendimentos; não logrando o titular comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do
contribuinte; há a inversão do ônus da prova, característica das presunções legais – o
contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável.
39. Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas
nas condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava-se a falta de
comprovação da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e
que fosse este o critério mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430,
de 1996, está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos
depositados em nome do fiscalizado, em instituições financeiras.
3.1 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

40. Os montantes dos depósitos recebidos nas contas do contribuinte, em relação aos
quais foi intimado a justificar a origem, não o tendo feito no prazo concedido na
intimação durante o procedimento de fiscalização e tampouco no prazo concedido para
a impugnação, e comparados com a receita bruta de declarou foram, conforme consta à
pág. 232, no TVF:

41. A comparação dos valores evidencia a discrepância entre o que embolsou e a receita
que informou, sendo que, no caso, cabe ao contribuinte explicar a origem dos recursos,
se não se tratam, como assevera, de receitas, e provar que a diferença não é receita
omitida ao Fisco.
42. Ocorre, no presente caso, a presunção legal já descrita neste voto, sobre a qual se
aduz a seguinte explanação: via de regra, a autoridade deve estar munida de provas para
alegar a ocorrência de fato gerador; contudo, nas situações em que a lei presume a
ocorrência do fato gerador – as chamadas presunções legais – a produção de tais provas
é dispensada, e cabe ao contribuinte apresentar provas que ilidam a presunção de
omissão resultante.
43. Presunções legais são as estabelecidas por lei, que determina o princípio em virtude
do qual se tem como provado o fato, pela dedução tirada de outro fato, ou de um direito,
por outro direito. As presunções legais dividem-se em absolutas ou presunções juris et
jure e em relativas, condicionais ou presunções juris tantum. As presunções absolutas
são as que, por expressa determinação da lei, não admitem prova em contrário nem
impugnação; os fatos ou atos que por elas se deduzem, são tidos como provados,
conseqüentemente como verdadeiros, ainda que se tente demonstrar o contrário. As
presunções relativas são estabelecidas em lei, não em caráter absoluto ou como verdade
indestrutível, mas em caráter relativo, que podem ser destruídas por uma prova em
contrário, ou seja, valem enquanto prova em contrário não vem desfazê-las ou mostrar
sua falsidade.
44. Tal como as absolutas, as presunções relativas não se confundem com os indícios,
porquanto estes podem, em certas circunstâncias, merecer fé, desde que acompanhados
de elementos subsidiários que os tornem de valor indiscutível, enquanto aquelas são
geradas do preceito ou da regra legalmente estabelecida. No caso em análise, verifica-se
não se tratar de simples indício de omissão de receitas, porquanto havendo uma
presunção legal relativa, fica invertido o ônus da prova, cabendo à contribuinte a
produção da prova de que não teria ocorrido a omissão de receitas.
45. Logo, tratando-se de presunção juris tantum, ou seja, está prevista em lei, mas
admite prova em contrário, caberia à interessada comprovar a sua improcedência,
mediante provas que apresentasse.
46. Tratando o caso em tela de presunção legal relativa, fica invertido o ônus da prova,
pois a autoridade administrativa fica dispensada de provar que ao negócio jurídico com
as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico sujeito à
incidência do imposto de renda; nesse caso, cabe à contribuinte a produção da prova de
que o fato presumido não existe, ou seja, de que não teria ocorrido a omissão de receitas
apontada pela fiscalização com base nos depósitos bancários de origem não
comprovada.
47. Tem-se que os depósitos recebidos não foram justificados como referentes a receitas
declaradas, ou que fossem não tributáveis, isentos ou que pertencessem a terceiros, ou
outra justificativa que elidisse a autuação.
48. No caso, a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se
deu pela mera constatação de um depósito bancário, considerada isoladamente,
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

abstraída das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de
esclarecimentos da origem dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido ser beneficiado com um
depósito bancário sem origem – e o fato desconhecido – auferir rendimentos. Essa
correlação autoriza plenamente o estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro
surgido na conta bancária, sem qualquer justificativa, provém de receitas ou
rendimentos não declarados.
49. A única forma de elidir a presunção legal é a apresentação de provas hábeis e
idôneas que demonstrem a origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários. E
essas provas, se não apresentadas por ocasião da fiscalização, devem ser apresentadas
junto com a peça de defesa. Na peça impugnatória, examinam-se os elementos de prova
se apresentados; quanto aos valores não justificados, permanece a presunção legal de
omissão de receita e as correspondentes exigências de imposto e contribuições.
50. Não é excessivo comentar que o Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda CCMF, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, ao
contrário do afirmado pelo litigante, que transcreveu ementas de acórdãos anteriores à
Lei no 9.430, de 1996, vem mantendo os lançamentos fundados em omissão de receitas
por falta de comprovação da origem de depósitos bancários, a teor das seguintes
decisões:
(...)
51. E emitiu a Súmula CARF no 26, de seguinte teor:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
52. Portanto, descabe o argumento de ser desprovida de base a Receita Bruta omitida
apurada, dado que a exigência de impostos e contribuições, sobre receita presumida
legalmente como omitida, é legal.
3.2 SÚMULA No DO 182, DO TFR.
53. A respeito da Súmula no 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos TFR, citada
pelo litigante, refere-se a momento histórico distinto, no qual não era possível formular-
se uma presunção legal com base em depósitos bancários; por conseguinte, não abrange
o caso em comento, que tem por base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, cuja
legalidade e constitucionalidade não consta tenham sido objeto de decisão judicial erga
omnes, nem que tivessem sido judicialmente questionadas pelo interessado, levando-se
ainda em conta que, em face das disposições do art. 144 do CTN, aplica-se ao
lançamento a legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador.
4 Multa de ofício. 75%
54. Reclama que a multa de ofício de 75% aplicada é confiscatória.
55. Cabe aqui esclarecer que a multa de ofício é uma conseqüência do lançamento de
ofício por parte da autoridade fiscal, sempre que este constatar divergências entre o
valor apurado pelo contribuinte e o valor devido, no que se refere a tributos e
contribuições. Esse entendimento é cediço na doutrina, conforme consta na obra Direito
Tributário Brasileiro, 11a edição, Forense, 1999, pg. 788, de Aliomar Baleeiro, em
trecho atualizado por Mizabel Abreu Machado Derzi:
A inexistência do pagamento devido ou a eventual discordância da Administração com
as operações realizadas pelo sujeito passivo, nos tributos lançados por homologação,
darão ensejo a lançamento de ofício, na forma disciplinada pelo art. 149 do CTN, e
eventual imposição de sanção (auto de infração).
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

56. A idéia de sanção encontra-se associada à ocorrência de infração à ordem jurídica,
como esclarece Luciano Amaro, na obra Direito Tributário Brasileiro, 2a edição,
Saraiva, 1998, pg. 406:
No direito tributário, a infração pode acarretar diferentes conseqüências. Se ela
implica falta de pagamento de tributo, o sujeito ativo (credor) geralmente tem, a par do
direito de exigir coercitivamente o pagamento do valor devido, o direito de impor uma
sanção (que há de ser prevista em lei, por força do princípio da legalidade), geralmente
traduzida num valor monetário proporcional ao montante do tributo que deixou de ser
recolhido. [...] Trata-se da multas ou
penalidade pecuniárias, encontradiças não apenas no direito tributário, mas no direito
administrativo em geral, e também no direito privado.
57. A previsão legal das multas de ofício encontrava-se disciplinada no art. 44, I da Lei
9.430, de 1996, (posteriormente alterada, porém mantendo a penalidade discutida) nos
seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I de setenta e cinco por cento , nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
[...]
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anteriormente
pagos; (Grifou-se).
5 Juros sobre a multa de ofício.
58. Conforme se pode verificar, por exemplo, à pág. 253, para o fato gerador de
30/04/2006, foi aplicado o percentual de juros de 52,33%, sobre o imposto no valor de
R$ 2.787,33, resultando no montante de R$ 1.458,60 de juros, o que evidencia que os
juros foram calculados sobre o imposto e não incidiram sobre a multa de ofício que foi
aplicada.
59. O mesmo cálculo pode ser verificado nos demais autos de infração do processo.
60. Por isso, descabida a acusação de que os juros incidiram também sobre a multa.
6 Diligência mediante oitiva de prepostos do impugnante. Intimação do impugnante, na
pessoa do seu representante legal, acerca da inclusão do processo na pauta de
julgamento da DRJ/CTA
61. Requer a realização de diligência mediante oitiva de prepostos do impugnante, a fim
de comprovar que este faz jus ao Simples e também a notificação do seu representante
legal quando da inclusão do julgamento deste processo na pauta.
2. Quanto à possibilidade de oitiva de testemunhas, não há previsão legal no âmbito da
primeira instância, devendo ser indeferida a pretensão.
3. Também, quanto à solicitação de que o seu representante legal seja cientificado do
julgamento, presumivelmente, para que faça sustentação oral, também não previsão
legal para tanto, também devendo ser indeferido o pedido.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

7 Solicitação de Prazo para juntada de Provas.
62. No tocante requerimento para apresentar requisição de documentos à DRF em
Londrina/PR a fim de atestar a adimplência do contribuinte, estes se revelam
desnecessários, dado que os valores declarados em relação aos quais o contribuinte
efetuou recolhimentos de tributos, foram excluídos da autuação.
63. Quanto ao pedido de recebimento de eventuais documentos a serem posteriormente
apresentados, a legislação já se posicionou a respeito: o § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
estabelece que o momento oportuno é o da impugnação, precluindo o direito de a
interessada fazê-lo em outra ocasião, salvo se comprovar a impossibilidade por motivo
de força maior de apresenta-las em tempo hábil, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos, conforme se transcreve a seguir:
(...)
8 Perdão de dívida.
64. Requer que, se ainda restar algum valor devido, que seja perdoado em nome da
equidade.
65. Não há previsão para essa modalidade de extinção de dívida tributária e tampouco
tem a DRJCTA competência para tanto.
9 Inconstitucionalidade e ilegalidade.
66. Quanto às acusações de inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação que
embasou a autuação, deve-se esclarecer que, sendo as Delegacias da Receita Federal de
Julgamento do Brasil DRJ órgãos do Poder Executivo, não lhes compete apreciar a
conformidade de lei, validamente editada segundo o processo legislativo
constitucionalmente previsto, com preceitos emanados da própria Constituição Federal
ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou inaplicabilidade ao caso
expressamente previsto, haja vista tratar-se de matéria reservada, por força de
determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
10 Lançamentos Reflexos: Pis, Cofins, CSLL e INSS – Simples.
67. Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
11 Conclusão.
À vista do exposto, voto por não acatar a preliminar de nulidade, negar pedidos de
oitiva de prepostos, requisição de documentos e prazo para entrega de novos
documentos e julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.

Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento das razões de mérito.
De fato, o contribuinte teve oportunidade de exercer amplamente o seu direito de
defesa, optando por fazê-lo com alegações genéricas e sem impugnar especificamente o
lançamento.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

Quanto à aplicação do art. 42 da Lei 9.430/96 o Recorrente basicamente defende a
aplicação da antiga Súmula 182 do extinto TFR, o qual não é mais aplicável com o advento do
próprio texto legal.
Com a edição da Lei no 9.430/1996, art. 42, a existência dos depósitos bancários,
cuja origem não seja comprovada, foi erigida à condição de presunção legal de omissão de
receita, aplicável também na sistemática do Simples, na medida em que o contribuinte é
obrigado a manter minimamente Livro Caixa, e a ele incorporar toda a movimentação bancária,
observando também a guarda dos documentos e demais papéis que serviram de base para sua
escrituração. Desta forma, passou a ocorrer a inversão do ônus da prova, cabendo ao sujeito
passivo da relação jurídica provar que a prática do fato que lhe está sendo imputado não
corresponde à realidade.
Diante da falta de apresentação de documentos que comprovassem sua
movimentação bancária, o Auditor-Fiscal efetuou o lançamento dos Autos de Infração em
discussão, cumprindo com as obrigações impostas pela legislação pertinente.
No presente caso a autoridade fiscal identificou que a receita declarada
correspondia a aproximadamente 22% da movimentação bancária do contribuinte, que não
apresentou provas dos depósitos de origem não identificada, alegando que devido ao lapso
temporal não teria localizado por terem sido eliminados:

Por sua vez, os conhecimentos de transporte além de não se tratarem de meio
hábeis também são inconsistentes com a movimentação bancária identificada.
Ante as intimações fiscais, cumpriria ao contribuinte comprovar a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas correntes, juntamente com os documentos que lhe
dão suporte, com vistas a elidir a presunção de omissão de receitas. Assim correto o
enquadramento legal da omissão de receitas no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, uma vez que resta
evidenciado que o contribuinte não comprovou a origem de todos os valores integrados às suas
contas correntes, indício sério e veemente de que tais recursos são provenientes de uma fonte não
identificada e provavelmente sujeita a tributação.
Assim, diante da falta de comprovação, plenamente aplicável a presunção legal, a
qual é relativa, cabendo ao Recorrente trazer provas para elidi-la, o que não fez.
Por sua vez, questões atinentes à constitucionalidade ou aplicação de princípios
constitucionais fogem da alçada de competência deste Tribunal Administrativo nos termos do
que dispõe a Súmula CARF n. 2.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.828 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720070/2011-17

Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
adoto a decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 599
DF CARF MF
Original